Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE VALORES. FALTAS NÃO JUSTIFICADAS. ATESTADOS MÉDICOS NÃO HOMOLOGADOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar descontos relativos a horas não trabalhadas, tendo em vista a não homologação dos atestados médicos apresentados pelo servidor. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido, id 36309875.
3. A tutela de urgência recursal foi indeferida sob os seguintes argumentos: " Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque não é o caso de erro da Administração, trata-se de desconto relativo a faltas ao serviço, nos moldes do art. 115 da LC 840/2011, considerando-se que não houve compensação das horas não trabalhadas, as quais não foram abonadas em razão de os atestados médicos apresentados pelo agravante não terem sido homologados pela Junta Médica do agravado. Nesse contexto, sem embargo de eventual nova análise após a instauração do contraditório, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, pois ausentes os requisitos legais. "
4. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.